Tribunal: TJDFT
Processo: 0716111-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0716111-12.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): MBR ENGENHARIA LTDA. Agravado(s): ELIAS DE OLIVEIRA CAMPOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MBR ENGENHARIA LTDA., contra a decisão (ID 190349007) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito comum no 0706080-09.2024.8.07.0007, proposta em face de ELIAS DE OLIVEIRA CAMPOS, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum proposto por MBR ENGENHARIA LTDA em desfavor de ELIAS DE OLIVEIRA CAMPOS, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em autorizar a requerida a não promover a entrega das chaves do imóvel de matrícula n.o 365.924 até o adimplemento da dívida pela parte requerida. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para conferir razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela antecipada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID 190338987 foi levado a registro em 03/06/2022, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Em suas razões recursais (ID 58266375, págs. 1-24), a agravante aponta ser equivocada a decisão liminar, pela inadimplência do adquirente em imóvel adquirido na planta, edificado pela agravante em programa de habitação social fomentado pelo Distrito Federal, no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela, com participação da CODHAB e a Associação Habitacional dos Moradores da QSC (ASSHAM QSC 19), em Samambaia-DF, empreendimento com 56 unidades mediante Contrato de Empreitada Global, tratando, em especial, do pagamento de correção monetária pelo índice de construção civil do DF – ICC-DF sobre o valor das unidades. Argumenta estar equivocada a fundamentação do juízo singular para o indeferimento da tutela de urgência, pois o imóvel se encontra em fase final de construção, tendo em vista a previsão de entrega para maio/2024 e que a concessão liminar preventiva de retenção das chaves visa compelir os adquirentes a realizarem o pagamento da dívida ou que, pelo menos, se interessem em negociar. Aponta ter pactuado com a construtora e a associação que o valor global do empreendimento seria corrigido pelo ICC-DF a partir de 01/01/2021, além de disposição expressa sobre a necessidade de pagamento pelo associado/cooperado adquirente, o que jamais foi realizado pagamento da mencionada correção pelo ICC-DF, citando julgados sobre o tema. Por fim, pontuando que busca antecipar a solução da problemática futura, pela possibilidade de retenção das chaves, com esteio contratual e em decorrência da lei, aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, pela probabilidade do direito de cobrança e perigo de dano em outorgar as chaves sem o pagamento devido, pelo temor de entrega das chaves sem quitação, concordando em não ser caso de mora recente; bem como na urgência da medida, pois vislumbra-se a iminência da finalização do empreendimento com a entrega das chaves aos compradores (periculum in mora), requereu a concessão de antecipação da tutela em sede recursal para garantir seu direito de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos, confirmando-se a liminar no julgamento do mérito recursal. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração de perigo de dano/restar constatado que há risco ao resultado útil do processo, de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que ainda que haja a entrega das chaves antes de um pronunciamento definitivo acerca da questão trazida ao judiciário, poderá a agravante buscar outros meios para a satisfação de seu suposto crédito, este decorrente do não pagamento da correção do valor da unidade inicialmente pactuado, o qual se daria pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal - ICC/DF (FGV). Ademais, há previsão expressa, “ope legis” no sentido de: Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Art. 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Assim, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Também há que se analisar de forma reentrante a questão da existência, bem como legalidade, do débito atribuído à parte agravada, mormente quanto originariamente pactuado os termos tão somente entre a Associação organizadora e a construtora, sem qualquer documento que demonstre a ciência dos termos pelo dito agravado associado. Enfim, sob todos os ângulos, indubitavelmente, vislumbra-se necessária a cognição exauriente, porquanto a questão exige uma análise mais aprofundada dos fatos e provas trazidos ao judiciário por ambas as partes. Outrossim, a entrega das chaves está prevista somente para maio/2024 e a construtora agravante não trouxe aos autos comprovação de que tenha finalizado a construção e que já tenha dado entrada no pedido de liberação da “Carta de Habite-se". Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se vislumbra demonstrado, portanto, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que a própria agravante reconhece que “busca antecipar a solução da problemática futura, pela possibilidade de retenção das chaves, com esteio contratual e em decorrência da lei”. Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, um ou ambos os requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição da antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator